Tribunal: STF
Processo: Rcl 59488
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Gilbués/PI, contra decisão proferida pelo Juízo do Posto Avançado de Corrente/PI (Processo 0000962-84.2022.5.22.0108), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de servidor público contratado sem concurso público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “DOMINGOS RODRIGUES DA COSTA ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Gilbués-PI, ora Reclamante, alegando, em síntese, que fora contratado pelo Município, no período de 02/01/2019 a 31/12/2020, para exercer a função de motorista.



    Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de verbas de vínculo contratual, FGTS, e ainda danos morais e materiais.



    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda alegando que as controvérsias entre as pessoas jurídicas de Direito Público e quem lhes tenha prestado serviços devem ser resolvidas no âmbito do Direito Administrativo, sendo tão somente cabível a apreciação pela justiça comum (estadual) e também pelo Município Reclamante por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 080/2009 – doc. em anexo).



    A autoridade Reclamada através da Juíza do Trabalho do Posto Avançado de Corrente-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho, alegando nulidade contratual por contratação sem prévia submissão a concurso público, restando patente a inclusão da parte trabalhadora no regime jurídico celetista tendo em vista a nulidade do contrato.



    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395 [...]



    No caso em análise, a demanda envolveu supostos direito da parte em face da Administração Pública de Gilbués-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 080/2009, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.



    A presente reclamação visa desta forma, a garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida em medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, que deu interpretação conforme ao inciso I art. 114 da CF, na redação da EC nº 45/2004 de forma a suspender toda e qualquer interpretação dada ao referido dispositivo que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.”



    Ao final, requer no mérito “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (eDoc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-PI, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta sob os seguintes fundamentos (eDoc. 6, fls. 64-65):



    “1. Preliminar de Incompetência da Justiça do Trabalho



    Sustenta em defesa a reclamada, em preliminar, haver incompetência absoluta desta Justiça do Trabalho, para fins de apreciação da presente reclamação, sob argumento de ser possuidor de regime jurídico próprio para seus servidores, sejam eles temporários ou precários.



    De fato, o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI nº 3.395 que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores a eles vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Contudo, o regime jurídico-administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode fugir, sob pena de macular o princípio da legalidade. É necessária, para a sua configuração, a presença de requisitos formais, tais como a existência de concurso público, Lei formal devidamente publicada e atos administrativos com manifestação explícita de vontade no sentido da inserção no referido regime.



    Com efeito, a parte reclamante declara expressamente na inicial ter sido contratada sem concurso público (contratação precária) e deixa evidenciado não ter prestado concurso público, algo que, também exsurge das alegações da defesa. Ora, o requisito essencial para a prestação de serviço público, salvo exceções legais, restou inobservado. Sendo assim, resta patente a inclusão da parte trabalhadora no regime jurídico celetista, porquanto não excepcionada, conforme as formalidades exigidas a tanto, para o regime estatutário.



    Rejeito, pois.”. 



    Como se observa, o Juízo de origem utilizou-se de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Especializada, consubstanciada na argumentação de que “a parte reclamante declara expressamente na inicial ter sido contratada sem concurso público (contratação precária) e deixa evidenciado não ter prestado concurso público, algo que, também exsurge das alegações da defesa. Ora, o requisito essencial para a prestação de serviço público, salvo exceções legais, restou inobservado. Sendo assim, resta patente a inclusão da parte trabalhadora no regime jurídico celetista, porquanto não excepcionada, conforme as formalidades exigidas a tanto, para o regime estatutário”.



    Contudo, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente